Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-20.2020.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000323-20.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 034.812.861-47 (APELANTE), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WARLEY SIQUEIRA - CPF: 706.857.881-05 (APELADO), MARIA HELENA SIQUEIRA BRAGA - CPF: 015.877.581-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WARLEY SIQUEIRA - CPF: 706.857.881-05 (TESTEMUNHA), MARIA HELENA SIQUEIRA BRAGA - CPF: 015.877.581-30 (TESTEMUNHA), EMILLY VITÓRIA BRAGA DE ARAUJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", COM A MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que condenou o apelante à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal. A Defesa postulou: (i) absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima; e, subsidiariamente, (ii) redimensionamento da pena ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação por estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a pena aplicada comporta redução, à luz da dosimetria e das circunstâncias judiciais avaliadas.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima vulneráveis de crimes sexuais, quando firme, coerente e em consonância com outros elementos de prova, possui elevado valor probante e pode fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e interamericana.

4. O relato da vítima, prestado inicialmente aos 9 anos e confirmado em juízo aos 17 anos, apresenta consistência e persistência, reforçado por depoimentos testemunhais e por exame pericial que constatou sinais físicos compatíveis com os abusos descritos.

5. Não há nos autos indícios de motivação espúria ou intenção da vítima em prejudicar o réu, tampouco contradições relevantes que desabonem sua narrativa.

6. A condenação encontra amparo em provas robustas que demonstram a materialidade e a autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

7. A fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, com a majorante do art. 226, II, mostram-se legítimas, por incidirem sobre fundamentos fáticos distintos: relação de autoridade e relação de coabitação.

8. O reconhecimento da continuidade delitiva se justifica diante da habitualidade das condutas, praticadas contra a mesma vítima, em circunstâncias semelhantes e com unidade de desígnios, nos termos do art. 71 do CP.

9. Contudo, a fração de 1/5 aplicada para o aumento da pena pela continuidade delitiva excede os limites da prova produzida, que aponta apenas para a ocorrência de duas infrações comprovadas, sendo cabível, portanto, a redução da fração para 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ e o princípio da legalidade estrita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima de estupro de vulnerável, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação.

2. É legítima a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da majorante do art. 226, II, do CP, quando fundadas em circunstâncias distintas.

3. A fração de aumento da pena pelo crime continuado deve observar a quantidade de infrações efetivamente comprovadas nos autos, sendo vedado o uso de estimativas em prejuízo do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A,
caput
; 226, II; 61, II, “f”; 71; 33, § 2º, “a”. CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2934044/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 21.08.2025; STJ, REsp 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.069.071/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.08.2023; STJ, Súmula nº 659. CNJ, Enunciado nº 10 das Câmaras Criminais Reunidas. Corte IDH, Caso González e outras (“Campo Algodonero”) vs. México, 2009.

Jurisprudência internacional citada
: Corte IDH, Caso González e outras (“Campo Algodonero”) vs. México, 2009; CIDH, Relatório sobre acesso à Justiça em casos de violência sexual, 2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000323-20.2020.8.11.0029

APELANTE: EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edvaldo Siqueira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da ação penal nº 1000323-20.2020.8.11.0029, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do CP (id. 314571026).

Em suas razões recursais (id. 331180488), a Defesa requer:
1)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos II ou VII, do CPP, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos objetivos; e, subsidiariamente,
2)
a reforma da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal, em razão de supostos predicados pessoais favoráveis do réu.

Nas contrarrazões (id. 337265358), a Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 341062361 – 5ª Procuradoria de Justiça, Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos
“artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71 (crime continuado), todos do Código Penal”
, nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em datas incertas no ano de 2017, EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS praticou atos libidinosos com sua prima Emilly Vitória Braga de Araújo, menor de 14 (quatorze) anos. Outrossim, consta que a conduta criminosa foi praticada de forma continuada.

Em datas incertas no ano de 2017, EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS ficou responsável pela vigilância da sua prima Emilly Vitória Braga de Araújo, de 9 (nove) anos de idade, em ocasiões em que os pais da menor se ausentavam para trabalhar. Assim, em ocasiões diversas, o acusado abusou sexualmente da menor, aproveitando-se da ausência de vigilância dos genitores.

Nas ocasiões, EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS acariciou o corpo nu da menor, bem como esfregou o seu pênis. O acusado, por fim, ameaçou a menor, bradando que "estragaria sua família", caso contasse sobre os episódios de abuso sexual (...)”
(id. 314566856).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a exordial acusatória para
“condenar EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS, qualificado(a/s), como incurso nas disposições do art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.”
(id. 314571026).

Nesta instância recursal, a Defesa se insurge pela ausência de provas para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável, posto que baseado somente na palavra da vítima e ausente materialidade delitiva, requerendo a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso II ou VII, do CPP.

Subsidiariamente, argumenta pela redução da pena imposta ao mínimo legal.

Ao compulsar os autos, verifica-se a narrativa da vítima na fase inquisitorial, acompanhada por conselheiras do Conselho Tutelar:

“(...)
[Interrogante]
: Vitória, o tio tá sabendo que você tá tomando cerveja, isso é verdade?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
Você já tomou várias vezes ou só uma vez?

[Emilly Vitória]
Só uma.

[Interrogante]
(...) Quem te deu cerveja, Vitória?

[Emilly Vitória]
Meu primo.

[Interrogante]
Como que chama seu primo?

[Emilly Vitória]
Edvaldo.

(...).

[Interrogante]
Lá na sua casa, mora você e quem?

[Emilly Vitória]
Eu, Amanda, minha mãe e Wesley.

[Interrogante]
(...) Sua mãe trabalha?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
Quando ela tá trabalhando, Vitória, você fica sozinha em casa?

[Emilly Vitória]
Eu no meu primo Edvaldo e tem vez que eu fico sozinha.

[Interrogante]
Ah ta, o Edvaldo fica lá cuidando de vocês?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
Ele mora perto da sua casa?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
(...) Eu queria que você falasse, tá, para o tio, a verdade também, tá? O tio já tá sabendo, mas eu queria ver com você se isso é verdade. O Edvaldo, quando tá só você e ele na casa, que a sua mãe não está junto, ele tira sua roupa?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
Ele tira sua roupa toda?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
Ele tira sua calcinha também?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
Vitória, quando ele faz isso, tira sua roupa, ele tira a roupa dele também? Fala para o tio, sim ou não?

[Emilly Vitória]
Sim.

[Interrogante]
Vitória, e o que ele faz? Ele coloca o pênis dele na sua vagininha?

[Emilly Vitória]
Sim.

[Interrogante]
Coloca?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
E quando ele faz isso, Vitória, dói ou ele não chega a enfiar o pênis dele?
[A Vitória balançou a cabeça de forma negativa]
.

[Interrogante]
Ele faz como? Conta para o tio, pode ficar bem tranquila, tá? O que ele faz?
[A Vitória começou a chorar]
.

[Interrogante]
Já saiu sangue quando ele faz isso?
[A Vitória balançou a cabeça de forma negativa]
.

[Interrogante]
Então ele só esfrega?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
Ele já fez isso várias vezes, Vitória?
[A Vitória balançou a cabeça de forma afirmativa]
.

[Interrogante]
Você tá com medo de falar para o tio, por quê? O que ele falou pra você se você contasse?

[Emilly Vitória]
Ele disse que ia estragar minha família. (...).”
(id. 314570388)

Na fase judicial, a vítima, com 17 (dezessete) anos, esclareceu que:

“(...)
[Representante do órgão ministerial de primeiro grau]
Emilly, esse é um processo contra Edvaldo, segundo consta aqui, no ano de 2017 ele teria praticado é atos libidinosos, né? É, contra você, né? Porque você teria 9 anos. Quando você foi na casa dele, ele teria praticado alguns atos, né? Teria tirado a roupa da senhora. O que que aconteceu? Como que foi isso? Isso aconteceu? Quantas vezes aconteceu? O que que você pode relatar pra gente?

[Emilly Vitória]
Assim, quando eu tinha 9 anos, minha mãe sempre acostumava deixar eu e meus irmãos lá junto com ele de noite, né? Porque minha mãe trabalhava. Aí ele quando eu dormia eu sentia alguém mexendo em mim, né? Quando eu acordava, minhas calças tava no meio das minhas pernas. E aí quando eu olhava para trás, ele tava de trás de mim. Aí eu levantava e ia pro banheiro, vestia minha roupa e me enfiava no meio dos meus irmãos, tentando acordar meus irmãos. Meus irmãos não acordava. Aí tinha muita das vezes quando eu acordava ele tava passando o pênis deles nas minhas partes íntimas. Aí tinha vez que eu olhava para ele, ele balançava com a cabeça para mim, dizia que não. E eu fiquei com medo sobre isso. Foi só isso que aconteceu.

[Representante do órgão ministerial de primeiro grau]
Ele ameaçou você. Você ficou com medo de contar?

[Emilly Vitória]

Foi. Ele ameaçou de matar meu irmão que eu mais gostava, né? Que o é o Warley.

[Representante do órgão ministerial de primeiro grau]
E depois você contou para da sua mãe ou pro conselho, como que foi?

[Emilly Vitória]

Eu contei para uma tia nossa que ela é, ela é, não sei se é parente da minha mãe, eu chamo ela de branca, sabe? Eu não contei para ela, não sei como que ela descobriu. Ela me chamou, ela me gravou e mostrou pro conselho. Aí o conselho foi lá em casa e me buscou e me levou pra delegacia.

[Representante do órgão ministerial de primeiro grau]
Quantas vezes que isso aconteceu? Você lembra?

[Emilly Vitória]

Eu não lembro muito direitinho não. Não sei se eu acho que para foi umas três, umas três ou quatro vezes.

[Representante do órgão ministerial de primeiro grau]
Era enquanto todos estavam dormindo, então?

[Emilly Vitória]

É.

[Representante do órgão ministerial de primeiro grau]
Ele tinha, ele era casado na época, né?

[Emilly Vitória]

Era casado com a Ana Paula.

[Representante do órgão ministerial de primeiro grau]
Entendi. E já aconteceu isso com outras pessoas também que teriam abusar de você ou só ele?

[Emilly Vitória]

Só ele.

[Representante do órgão ministerial de primeiro grau]
E depois que isso aconteceu, que sua mãe ficou sabendo, você parou de frequentar lá a casa?

[Emilly Vitória]

Parei. Parei de frequentar a casa e minha mãe não deixava chegar perto dele mais.

[Defesa do acusado]

Emily, vocês ficavam na casa do Edivaldo, era em que período do dia? De manhã, de tarde, de noite?

[Emilly Vitória]

Era de noite, né? Que minha mãe me deixava nós lá, porque ela trabalhava à noite.

[Defesa do acusado]

Uhum. Era sempre de noite, você ficava lá.

[Emilly Vitória]
Era eu e meus dois irmãos.

[Defesa do acusado]

Certo. Seus irmãos estavam sempre junto?

[Emilly Vitória]

Sim, tava sempre junto comigo. (...).”
(id. 314570974).

Em audiência de instrução e julgamento,
Wesley Siqueira Braga Luz
, irmão da vítima e primo do apelante, declarou que frequentava a residência deste, ocasião em que sua irmã também comparecia ao local, geralmente acompanhada do irmão mais velho, acrescentando que, em algumas oportunidades, ambos pernoitavam na referida residência (id. 314570975).

Ainda, foi ouvida em juízo
Ana Paula Fachini Scapini
(id. 314570984), ex-companheira do apelante, a qual afirmou conhecer a vítima e confirmou que, no período em que conviveu maritalmente com o acusado, a menor frequentava a residência do casal com regularidade, especialmente aos finais de semana e no contraturno escolar.

A depoente, na qualidade de informante do juízo, também ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, notadamente quanto ao episódio em que o apelante teria solicitado que ela se recolhesse para dormir, sem que compreendesse, à época, a razão de tal pedido.

Esclareceu, ainda, que a vítima e seus irmãos costumavam dormir juntos em um colchão, bem como destacou que o imóvel era composto por cômodos integrados [cozinha, sala e quarto].

Por fim, consignou que jamais presenciou qualquer conduta inadequada por parte do apelante, justificando tal fato pela circunstância de, durante o período noturno, encontrar-se dormindo, razão pela qual não tinha percepção do que ocorria enquanto repousava.

No mesmo sentido, o apelante narrou em juízo que, à época dos fatos, ele e a Ana Paula moravam em uma
kitnet
de um cômodo e banheiro (id. 314570985).

Em análise do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, verifica-se que foi registrado
“hiperemia vulvar e leucorreia”
(id. 314570384, pág. 28/30).

De plano, não merece guarida a tese absolutória deduzida pela Defesa, fundada na suposta insuficiência de provas.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2015/57079, pela certidão de nascimento da vítima Emilly Vitória Braga de Araújo (id. 32725495, pág. 16), pelo exame de corpo de delito realizado com a vítima (id. 32725495, pág. 30), pelo relatório final indiciando o acusado, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, por sua vez, evidencia-se de forma segura a partir do depoimento da vítima, que, à época dos fatos, contava apenas 09 (nove) anos de idade, tendo confirmado os atos libidinosos praticados pelo apelante, consistentes na fricção do pênis na região vaginal, ocorridos durante o período noturno, enquanto os demais ocupantes da residência dormiam.

Destaca-se que o referido relato foi reafirmado em juízo quando a vítima já possuía 17 (dezessete) anos de idade, mantendo-se firme, coerente e harmônico, mesmo após o decurso de aproximadamente oito anos desde a ocorrência dos fatos, sem apresentar contradições relevantes ou alterações substanciais, circunstância que reforça a credibilidade do testemunho e confere elevada segurança ao juízo condenatório.

Noutra perspectiva, não se identifica nos autos qualquer indício de motivação espúria ou de interesse pessoal da vítima em incriminar falsamente o acusado.

Ao contrário, inexiste no conjunto processual, sinal de
animosidade, má-fé ou fabricação narrativa
que pudessem comprometer a credibilidade de seu depoimento.

No ponto, relembra-se que, em crimes sexuais cometidos na clandestinidade, especialmente contra vulneráveis, a jurisprudência firmou entendimento de que a palavra da vítima, se coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é apta a sustentar a condenação:

“A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual tem valor probante diferenciado e pode sustentar a condenação (...) em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado.”
(STJ - AgRg no AREsp 2934044/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 21.08.2025).

No âmbito deste Sodalício, foi editado o Enunciado nº 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, porquanto delitos dessa natureza são, geralmente, praticados de forma oculta (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

No caso González e outras (Campo Algodonero) vs. México (2009), a Corte Interamericana de Direitos Humanos enfatizou a obrigação do Estado de agir com a devida diligência na investigação e julgamento de crimes de violência sexual contra mulheres e meninas. Destacou, ainda, a centralidade da palavra da vítima nesses contextos, reprovando práticas judiciais que descredibilizam seus testemunhos pela ausência de provas materiais.

Adicionalmente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recomendou que os sistemas judiciais dos Estados-membros da OEA adotem critérios diferenciados na valoração da prova em crimes de violência sexual, levando em conta: a vulnerabilidade da vítima, a dificuldade probatória inerente a tais delitos, a necessidade de evitar sua revitimização e a relevância da coerência e persistência de sua narrativa ao longo do processo.

Assim, rechaça-se a tese absolutória fundada na suposta fragilidade probatória, haja vista que o conjunto probatório é sólido, convergente e suficiente à formação do juízo de certeza.

No tocante ao pedido subsidiário de fixação da pena no mínimo legal, observa-se que a insurgência defensiva se revela genérica, na medida em que não aponta, de forma concreta e individualizada, qualquer vício, descompasso ou ilegalidade específica na dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.

Em verdade, limita-se à postulação abstrata de redução, desacompanhada da indicação objetiva de quais circunstâncias teriam sido valoradas indevidamente ou de que modo a reprimenda teria extrapolado os parâmetros legais.

Ainda assim, para que não paire qualquer dúvida quanto à correção do critério adotado.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, cumpre ressaltar que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Em seguida, o magistrado de primeiro grau observou rigorosamente a orientação, de que a incidência concomitante da
agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e da
causa de aumento
do art. 226, inciso II, do mesmo diploma, mostra-se plenamente legítima e não configura indevida dupla valoração do mesmo fato.

Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento expresso ao consignar que:

“3. Contudo, nos demais casos do art. 61, II, "f", do CP, a conclusão deve ser distinta. Isso porque a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica não pressupõe, tampouco exige, qualquer relação de autoridade entre o agente e a vítima. Da mesma forma, o agente pode possuir autoridade sobre a vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em alguma dessas circunstâncias que agravam a pena.

4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima, praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com a majorante do art. 226, II, do CP. A aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena, nessas hipóteses, não representa uma dupla valoração da mesma circunstância, não sendo possível falar em violação ao princípio do ne bis in idem. Se, do contrário, existir apenas a circunstância de ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada somente a causa de aumento dos crimes contra a dignidade sexual, diante de sua especialidade em relação à agravante.”
(REsp n. 2.038.833/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 18.11.2024).

Sendo assim, na
segunda fase
, o juízo sentenciante reconheceu que o apelante se prevaleceu das relações domésticas e de coabitação para a prática do delito (art. 61, II, “f”, do CP), razão pela qual agravou a pena em 1/6, perfazendo 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Já na
terceira fase
, considerando a condição de autoridade exercida pelo agente sobre a vítima (art. 226, inciso II, do CP), houve o aumento da pena em 1/2, resultando em 14 (catorze) anos de reclusão.

No tocante à
continuidade delitiva
reconhecida na sentença, impende registrar que sua aplicação se mostra acertada, porquanto os fatos apurados evidenciam reiteração de condutas da mesma espécie, praticadas contra a mesma vítima, no mesmo contexto doméstico e com idêntico
modus operandi
, atendendo-se plenamente aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.

O conjunto probatório demonstra que os abusos ocorreram em cenário de habitualidade, com intervalo temporal compatível com a unidade de desígnios, o que autoriza o reconhecimento do crime continuado.

Todavia, a fração de aumento fixada pelo juízo sentenciante – 1/5 – não encontra amparo suficiente na prova coligida.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula nº 659, a fração de aumento deve guardar correlação direta com o número de infrações efetivamente comprovadas: aplicando-se 1/6 para duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 somente quando demonstrada a prática de sete ou mais delitos.

Na hipótese, embora a vítima tenha afirmado que os abusos ocorreram “três ou quatro vezes”, a prova judicializada não permite delimitar, com a precisão imposta pelo princípio da legalidade estrita, a existência de três episódios individualizáveis que justifiquem a fração utilizada.

A narrativa da ofendida, própria de criança submetida a violência continuada, descreve a dinâmica dos fatos sem capacidade de quantificação exata, o que impede a utilização de estimativas em prejuízo do apelante.

Assim, ainda que seja evidente a habitualidade dos abusos, a impossibilidade de quantificação precisa do número de episódios impede a adoção de fração mais gravosa com base em juízos estimativos ou critérios conjeturais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“diante das provas colhidas nos autos, não foi possível quantificar, com precisão, quantas vezes a ré incorreu no tipo penal, não podendo a adoção da fração de aumento basear-se em critérios duvidosos”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.071/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.08.2023).

A pena deve ser dosada com fundamento em dados concretos, juridicamente controláveis, razão pela qual se impõe
a redução da fração de 1/5 para 1/6
, ajustando-se a resposta penal ao que efetivamente restou comprovado nos autos.

Desse modo, considerando a pena de 14 (catorze) anos de reclusão, e aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) referente à continuidade delitiva, chega-se à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, para readequar a pena imposta a
Edvaldo Siqueira dos Santos
, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026